Tribunal: TJDFT
Processo: 0730194-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Númerodo processo: 0730194-93.2025.8.07.0001 Classejudicial:APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FERNANDO VILANOVA DA SILVA APELADO: LEIBER RIBEIRO DE SOUSA DE C I S Ã O Trata-se de recurso interposto como RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ID 79521789) por LUIS FERNANDO VILANOVA DA SILVA contra acórdão proferido pela 7a Turma Cível (ID 79224018), que julgou a apelação da parte parcialmente provida, somente para conceder o benefício da gratuidade de justiça. O acórdão impugnado fundamentou que a parte recorrente não apresentou nova petição inicial nos moldes exigidos pelo Juízo de origem, deixando de atender aos requisitos do art. 319 do CPC, o que justificou o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito. O recorrente interpôs o presente “recurso em sentido estrito”, suscitando questão de ordem, alegando não haver qualquer norma legal que exija que o apelante unifique suas petições em uma só para que a inicial emendada seja devidamente recebida. Ainda, aduz que a decisão viola vários princípios constitucionais e legais. É o breve relatório. Decido. Nos termos do Código de Processo Civil, a adequada escolha da via recursal constitui requisito de admissibilidade, devendo a parte utilizar o instrumento processual previsto em lei para atacar o ato judicial que entende viciado, seja por erro de procedimento, error in judicando, omissão, contradição ou obscuridade. O ordenamento jurídico estabelece, de forma clara, quais são os recursos cabíveis para cada espécie de decisão judicial, sendo certo que os acórdãos, via de regra, são impugnáveis por recurso especial ou recurso extraordinário, quando presentes as hipóteses legais, ou, ainda, por embargos de declaração, quando verificados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso concreto, verifica-se que o meio recursal eleito pela parte não se mostra adequado para a finalidade pretendida, uma vez que o conteúdo das razões apresentadas revela inconformismo voltado, essencialmente, à alegação de existência de vícios típicos de integração ou aclaramento da decisão recorrida, e não propriamente à sua reforma por meio do instrumento escolhido. Todavia, a moderna orientação jurisprudencial e doutrinária prestigia o Princípio da fungibilidade recursal, o qual autoriza, presentes a dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a inexistência de erro grosseiro e a tempestividade, o recebimento do recurso interposto como aquele juridicamente adequado, evitando-se excessivo formalismo e prestigiando-se a efetividade da prestação jurisdicional e a boa-fé processual. No presente caso, possível identificar a pretensão de ver sanados supostos vícios do acórdão impugnado. Assim, mostra-se juridicamente viável o recebimento do presente recurso como embargos de declaração, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do acesso à justiça. Diante do exposto, não conheço do recurso interposto na forma de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, por inadequação da via eleita, mas, com fundamento no Princípio da fungibilidade recursal, recebo-o como EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, determinando seu regular processamento, sem a necessidade de intimação da parte contrária para manifestação, visto não ter sido encontrada para citação. Intime-se o recorrente para ciência do recebimento do presente recurso como embargos de declaração. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se.